Tribunal: TJBA
Processo: 0500007-78.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500007-78.2018.8.05.0004

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: JOSE FRANCISCO DOS REIS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMAS 1.184 E 1.428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PREVALÊNCIA DA NORMA NACIONAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo
Município de Alagoinhas
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de IPTU (exercícios 2013 a 2016), no valor de
R$ 7.076,79 (sete mil, setenta e seis reais, setenta e nove centavos).

2.
A decisão agravada adequou o fundamento da extinção para a ausência superveniente de interesse de agir, com base no
Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questões em discussão

3.
As questões em discussão consistem em saber: a) se a
Lei Municipal nº 166/2023
de Alagoinhas impede a aplicação dos critérios de extinção fixados pelo Conselho Nacional de Justiça; b) se a aplicação imediata do Tema 1.184/STF a processos em curso configura retroatividade ou viola a segurança jurídica; c) se a alteração do fundamento jurídico da extinção em sede recursal implica
reformatio in pejus
ou violação ao contraditório; e d) se estão preenchidos os requisitos objetivos para a extinção por falta de interesse de agir.

III. Razões de decidir

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1.184 de repercussão geral, assentou a legitimidad
e da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, pautando-se no princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF).

5.
A
Resolução CNJ nº 547/2024
estabeleceu parâmetros objetivos para a referida extinção (valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou bens), cuja validade foi confirmada pelo STF no
Tema 1.428,
afastando a tese de usurpação da competência tributária local ou ofensa à autonomia municipal.

6.
A autonomia municipal não autoriza o ente federado a impor ao Poder Judiciário a manutenção de demandas antieconômicas e ineficientes, sendo o interesse de agir matéria de ordem pública, cuja aferição compete privativamente ao magistrado, independentemente de legislação local em sentido contrário.

7.
As normas processuais possuem aplicação imediata aos processos pendentes, nos termos do
artigo 1.046 do CPC,
e a readequação da fundamentação legal pelo tribunal, mantido o resultado prático de extinção do feito, não configura prejuízo ao recorrente, nem viola o princípio da não surpresa, especialmente por preservar o direito de cobrança na via extrajudicial (art. 486 do CPC).

8.
Constatado que o valor da causa é inferior ao teto nacional, que a execução fiscal tramita desde 2018 sem citação válida e que houve paralisação por prazo superior a um ano, por inércia do exequente comprovada nos autos, impõe-se a manutenção da extinção por falta de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao
Tema 1.184/STF e à Resolução CNJ nº 547/2024;

2. A autonomia municipal não afasta a aplicação de precedente vinculante do STF, nem de atos normativos do CNJ voltados à racionalização das execuções fiscais;

3. A alteração do fundamento jurídico da decisão, sem modificação do resultado prático de extinção, não configura
reformatio in pejus”.

Dispositivos legais citados:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, arts. 37 e 103-B; CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, arts. 485, VI, 486, 1.013, 1.021 e 1.046.

Jurisprudência relevante citada:

STF -
Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC); Tema 1.428 (ARE 1.553.607/RS); Rcl 47261 AgR-ED.

CNJ - Resolução nº 547/2024.

TJBA - Agravo Interno na Apelação Cível nº 8002963-46.2022.8.05.0004; Agravo Interno na Apelação Cível nº 8014262-20.2022.8.05.0004; Apelação Cível/Reexame Necessário nº 0001144-70.2009.8.05.0004;

Apelação Cível nº 0300125-43.2015.8.05.0004;

Apelação/Reexame Necessário nº 8001462-23.2023.8.05.0004;

Apelação Cível nº 8002558-05.2024.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0500007-78.2018.8.05.0004
, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e como Agravado
JOSÉ FRANCISCO DOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA